Tribunal: TJDFT
Processo: 0730175-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730175-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, da decisão proferida pelo juízo fazendário que indeferiu a expedição de requisitórios separados referentes aos honorários advocatícios para os causídicos do processo. Afirmam que a decisão descumpre o acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0747515-18.2023.8.07.0000, o qual determinou que o eventual rateio de verbas honorárias deve ser realizado nos limites acordados entre os causídicos ou mediante instrumento próprio. Sustentam que o aresto acolheu a possibilidade de expedição separada dos honorários com a condição de apresentação de contrato entre os causídicos, o que foi atendido com a juntada do Contrato de cooperação e parceria firmado entre os advogados. Por essa razão, devem ser destacados os honorários da fase de conhecimento dos honorários da fase de cumprimento de sentença, os quais devem ser destinados ao advogado Severino Marques de Oliveira e M de Oliveira Advogados &amp; Associados, respectivamente. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a separação das verbas honorárias na forma pretendida. Preparo recolhido É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observados os requisitos de probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Requerem os agravantes o destaque de R$ 17.687,26 da integralidade do precatório expedido (no valor de R$ 35.535,31), referente à verba devida no processo de conhecimento ao escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ao argumento de que o acórdão proferido nos autos do AGI 0747515-18.2023.8.07.0000 possibilitou a expedição separada dos honorários com a condição de juntada de contrato entre os causídicos. No entanto, é equivocada a interpretação dada pelos agravantes ao acórdão supracitado. A apreciação do aresto não pode se restringir a uma única frase isolada do contexto, cuja intelecção é integrada à fundamentação desenvolvida no voto. Com efeito, asseverou-se que o mesmo escritório de advocacia atuou tanto na fase de conhecimento como na fase do cumprimento de sentença, o qual substabeleceu os poderes, com reserva, ao Advogado Severino Marques de Oliveira. Como afirmado no voto, de acordo com entendimento do STJ (REsp 1.214.790/SP e AgInt nos EDcl no REsp: 1767438 MS 2018/0240446-8), o substabelecimento com reserva de poderes preserva a legitimidade do advogado substabelecente em cobrar a totalidade dos honorários. Não havendo contrato individual com o cliente ou procuração individual outorgada ao Advogado Severino Marques de Oliveira, não há o que se falar em separação dos honorários no âmbito judicial, devendo eventual rateio ser feito entre os causídicos. Portanto, mostra-se deturpado o argumento dos agravantes de que o colegiado impôs condição de juntada de contrato entre os advogados atuantes para possibilitar a expedição separada dos honorários, não sendo outra a conclusão advinda do acórdão senão imputar aos próprios advogados a divisão interna dos honorários auferidos pela sociedade, ou ingressar com a ação pertinente. Dito isto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para oferecimento de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator